Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CASO FORTUITO INTERNO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de vooe extravio temporário de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Atraso de voo. Embora a autora alegue que houve atraso na chegada, ela mesma informa, na inicial, que houve um temporal que, caracterizando-se como força maior (art. 39 do CC), exclui a responsabilidade civil do transportador.
3 – Extravio temporário de bagagem. Danos materiais. Valor da indenização. O extravio de bagagem constitui defeito na prestação do serviço e atrai para o fornecedor a responsabilidade de que trata o art. 14 do CDC.No caso, o extravio de bagagem da autora, ainda que temporário (3 dias), lhe causou dano material de R$ 232,40, equivalente a compras de roupa, conforme demonstrado pelos documentos juntados ao processo (ID. 17998998). Trata-se de valor compatível com o tempo em que a autora permaneceu privada de seus pertences.
4 – Dano moral. Além do dano material, a perda da bagagem resultou em transtornos à autora, que precisou desviar o trajeto para adquirir roupas e outros itens de primeira necessidade para sua viagem. Tal situação altera a expectativa de quem planeja viagem de lazer ou a trabalho, e atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, que integram os direitos da personalidade.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 1.000,00) foi arbitrado de forma proporcional e atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação.Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J